Tribunal: STF
Processo: RE 1279872
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. IFCE. CARGO DE PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO DO IFCE. DIFERENÇAS DECORRENTES DE PROGRESSÃO DE TITULAÇÃO. RSC - RECONHECIMENTO, SABERES E COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DE VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE, SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. OCORRÊNCIA. ACESSO AO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 
    1. Tendo o IFCE reconhecido expressamente um crédito em favor do autor, em razão de progressão funcional determinada pela Lei n.º 12.772/2012, não pode obstar de efetuar o pagamento sob a alegação de ausência de dotação orçamentária.
    2. Esta Corte já pacificou o entendimento no sentido de que, apesar de ser obrigatória a observância pela Administração do Princípio da Legalidade, não pode o credor se sujeitar eternamente ao juízo de conveniência e oportunidade da mesma em solicitar verba para o pagamento de suas dívidas, podendo, sim, se socorrer do Judiciário para o recebimento do seu crédito.
    3. Por força da conclusão do julgamento da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º, da Lei 11.960/09 (ADIn 4.357/DF e ADIn 4425-DF, Rel. Min. Ayres Britto), inclusive quanto à modulação de seus efeitos, foi firmado entendimento pelo eg. Plenário desta Corte, no sentido de que a atualização e os juros de mora nas condenações impostas, tanto à Fazenda Pública quanto aos particulares, ainda que em matéria previdenciária, devem se dar mediante a aplicação do IPCA-E (ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal), acrescido de 6% (seis por cento) ao ano, exceto nos créditos de natureza tributária, para os quais se mantêm os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários (SELIC). (Embargos Declaratórios em Embargos Infringentes n.º 0800212-05.2013.4.05.8100, Rel. Des. Federal Rogério Fialho, TRF5 - Pleno, 17/06/2015).
    4 Apelação não provida.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 102, § 2º; 163 e 169 da CF. Sustenta que: (i) “os motivos que levaram a Autarquia ao reconhecimento da dívida são os mesmos que impossibilitam o pagamento imediato do montante devido: a obediência à legislação pátria e aos princípios orçamentários e constitucionais que norteiam a Administração. Atender instantaneamente a reivindicações pecuniárias individuais colocaria em risco a saúde financeira da instituição e seu funcionamento”; (ii) “o Plenário do Supremo Tribunal Federal em 25 de março de 2015 concluindo o julgamento das ADIs n° 4.357 e 4.425, julgou inconstitucional a fixação da correção monetária com base na TR apenas em relação à correção dos precatórios, o que não é o caso dos autos, pelo que merece ser reformada a decisão recorrida, sob pena de violação ao art. 1°-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, e ainda ao que dispõe o art. 102, § 2°, da Constituição Federal de 1988”.
    Quanto à questão acerca da limitação orçamentária para o pagamento de dívida reconhecida administrativamente, a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o Poder Público não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais, em face de suposta limitação orçamentária, quando tal ocorrência não for objetivamente mensurável. Precedentes: RE 410.715-AgR, Rel. Celso de Mello; e RE 820.910-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    Ademais, é firme no Supremo Tribunal Federal (STF) o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente de minha relatoria: AI 410.544-AgR.
    Quanto à correção monetária dos valores devidos, cabe ressaltar que o Plenário do STF, ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:
    “[…]
    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    Ao rejeitar todos os embargos de declaração opostos, o STF decidiu não modular os efeitos da mencionada decisão.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
       Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator